Tribunal: TJDFT
Processo: 0036354-92.2013.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA SE OPOR A ATO LEGAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO.
1. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.
2. Comete o delito de resistência qualificada aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça, a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, impedindo a sua realização.
3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. Precedentes do STJ.
4. Em relação ao quantum de elevação da pena-base, em razão do silêncio do legislador, não existe um critério matemático ideal e absoluto que solucione a dosagem de penas em todos os casos concretos. Dessa forma, com respaldo no princípio da proporcionalidade, os Tribunais Superiores passaram a reconhecer como critério para individualização da pena na primeira fase o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, entendimento do qual comungo.
5. Recurso conhecido e não provido.